Tribunal: TJBA
Processo: 8000972-82.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000972-82.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SANDRA LIMA TEIXEIRA NEVES

Advogado(s)
:
MAGNO ROCHA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACATU

Advogado(s)
:
NATHALIA ESTER SANTOS LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. REMOÇÃO PARA UNIDADE ESCOLAR DE ORIGEM NA ZONA RURAL. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 510/2014. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º
8000972-82.2021.8.05.0032
, em que figura como Apelante
SANDRA LIMA TEIXEIRA NEVES

e como apelado
MUNICIPIO DE ARACATU
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.